Tribunal: TJDFT
Processo: 0737785-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737785-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVIDALIA OLIVEIRA SANTANA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a decisão ora recorrida é a mesma questionada no Agravo de Instrumento n° 0737424-97.2022.8.07.0000, distribuído ao Desembargador Getúlio Oliveira, a despeito de, até o momento, apenas no presente recurso o eminente desembargador tenha reconhecido seu impedimento. De todo modo, verifico haver prejudicialidade na análise da controvérsia destes autos, mormente pela possibilidade de decisões contraditórias. Logo, determino a suspensão do presente recurso, até julgamento do aludido agravo ou, se o caso, até que os autos sejam reunidos para julgamento conjunto. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora